Tribunal: TJBA
Processo: 8033087-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033087-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO GONZAGA DO NASCIMENTO AMORIM Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 02/2019. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) EM ETAPA PRELIMINAR. ILEGALIDADE. REQUISITO QUE DEVE SER COMPROVADO NO ATO DA POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SÉRGIO GONZAGA DO NASCIMENTO AMORIM contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, objetivando anular o ato que a considerou inapta no concurso público para o cargo de Soldado da PM (Edital SAEB nº 02/2019), por não possuir a CNH na fase de entrega de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em fase intermediária do certame, anterior à posse, viola direito líquido e certo da candidata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso público por não apresentar a CNH na etapa de entrega de documentos. 4. A Administração Pública, embora vinculada ao edital, deve pautar seus atos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cujas regras podem ser objeto de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 5. A exigência da CNH, embora requisito para o exercício do cargo, não se mostra razoável quando imposta em fase preliminar. A habilitação para conduzir veículos é uma condição para a execução das atividades funcionais, e não para a avaliação da capacidade do candidato durante o processo seletivo. 6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 266, de que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 7. Tal entendimento sumular aplica-se, por analogia, ao caso dos autos, pois a exigência da CNH em momento que antecede o próprio Curso de Formação e a posse representa uma antecipação indevida de um requisito de investidura. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação de tal requisito deve ocorrer apenas no momento da posse, após a aprovação no Curso de Formação, conforme se observa dos precedentes colacionados no bojo do voto. 9. Dessa forma, a eliminação da Impetrante revela-se um ato desproporcional e ilegal, restando configurada a violação a direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 10. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como requisito para aprovação em concurso público deve ocorrer no momento da posse, e não em fases preliminares, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É ilegal o ato administrativo que elimina candidato de certame por não apresentar a CNH em etapa anterior à posse, por se tratar de requisito para o exercício do cargo e não para a aferição de sua aptidão durante o processo seletivo, conforme inteligência da Súmula 266 do STJ. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266; TJ-BA, MS nº 8017889-44.2022.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8006742-84.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033087-19.2025.8.05.0000, em que é Impetrante SERGIO GONZAGA DO NASCIMENTO AMORIM, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Caricchio. Sala de Sessões, de de 2026. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04